Tribunal: TJBA
Processo: 8005792-70.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005792-70.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RITA MARIA OLIVEIRA COELHO

Advogado(s)
:
CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO PARCIAL NA ORIGEM. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

A Recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão do juízo de primeiro grau que concedeu parcialmente o benefício da assistência judiciária gratuita, excluindo a cobertura dos custos com eventual prova pericial. A Recorrente, aposentada, alega receber renda líquida de R$ 1.268,00, comprometida por descontos de empréstimos, e sustenta não ter condições de arcar com os honorários periciais sem prejuízo do seu sustento.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se a Recorrente preenche os requisitos para a concessão integral do benefício da assistência judiciária gratuita, incluindo a isenção do pagamento de honorários periciais.

III. Razões de decidir

A declaração de insuficiência financeira apresentada por pessoa natural possui presunção de veracidade, conforme o artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Essa presunção só pode ser afastada por prova em contrário, o que não ocorreu no processo.

Os documentos juntados, especialmente o histórico de créditos do INSS (ID 98232048), comprovam que a renda líquida da Recorrente é de aproximadamente R$ 1.268,00, valor que demonstra sua vulnerabilidade econômica e corrobora a alegação de hipossuficiência.

A assistência judiciária gratuita é um benefício amplo que, por lei, abrange os honorários de perito, de acordo com o artigo 98, § 1º, inciso VI, do Código de Processo Civil. A exclusão dessa verba pode dificultar ou impedir a produção de provas essenciais, resultando em obstáculo ao pleno acesso à justiça, direito fundamental garantido pela Constituição Federal.

A decisão de primeiro grau, ao limitar o benefício sem apresentar elementos concretos que invalidassem a declaração de pobreza, não se mostra razoável diante da situação financeira comprovada pela Recorrente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e conceder à Recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita de forma integral.

Tese de julgamento: "1. A declaração de insuficiência financeira firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada por evidências concretas que demonstrem a capacidade da parte de arcar com as despesas processuais. 2. Comprovada a condição de hipossuficiência por meio de documentos que atestam a baixa renda, é devida a concessão integral da assistência judiciária gratuita, incluindo a cobertura de honorários periciais, para assegurar o efetivo acesso à justiça."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXV; Código de Processo Civil, arts. 98, § 1º, VI, e 99, §§ 3º e 7º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8005792-70.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante, RITA MARIA OLIVEIRA COELHO e, como Agravado, BANCO BMG SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, (datado e assinado de forma eletrônica).

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA